Tribunal: TJMT
Processo: 0035445-22.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0035445-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MANOEL JOSE ABEL JUNIOR - CPF: 079.036.608-88 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — APRESENTAÇÃO DE CÓPIA NA EXECUÇÃO — JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL – POSSIBILIDADE – IRREGULARIDADE SANADA –
PRAZO PARA COBRANÇA JUDICIAL RELATIVA À DIFERENÇA SALARIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – 5 ANOS CONFORME PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARTE DO CRÉDITO – constatada – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM FAVOR DO EMBARGANTE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTUM – FIXAÇÃO NOS TERMOS DOS §§ 2o E 3o DO ARTIGO 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade de apresentação de cópia autenticada, afastando a alegada nulidade do procedimento executivo.

Em se tratando de execução de titulo extrajudicial movida contra a Fazenda Pública, referente à diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, conforme estabelece o art. 1o do Decreto 20.910/32.

Diante da não observância, em um dos títulos executados, do prazo para a cobrança judicial do crédito salarial, deve ser reconhecida a prescrição quinquenal com relação a esse título.

Em observância ao princípio da causalidade, o
s honorários sucumbências devem ser mantidos em favor da parte embargante
, isso porque, foi o exequente que deu causa à oposição dos embargos do devedor com a apresentação de cópia dos título executados e pretensão de recebimento de crédito prescrito.

O
quantum
a ser fixado a título de honorários sucumbenciais deve se atentar aos critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MANOEL JOSE ABEL JUNIOR
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos dos Embargos à Execução n.o
0035445-22.2013.8.11.0041,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial extinguir a Execução Fiscal n.o 10673-92.2013.811.0041, sob o fundamento de que não foram apresentados os titulo executivos originais, e condenou o embargando ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa.

Aduz que embora a execução tenha sido ajuizada com a cópia simples dos títulos executivos, a parte exequente/apelante, colacionou às fls. 29/30 a via original dos títulos executados.

Sustenta que a jurisprudência entende que não deve ser reconhecida a nulidade da execução quando a parte credora junta posteriormente o titulo executado original.

Afirma que nos termos do artigo 801 do CPC/2015 (art. 798, inciso I, alínea “a” do CPC/1973), antes de extinguir a execução o credor deve ser intimado para regularizar o feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar reformar a sentença e determinar a continuidade da execução apenas com relação à carta de crédito n.o 11.11.096.547-5, bem como pela inversão do ônus sucumbenciais.

A Apelada não apresentou contrarrazões recursais (Id.
14646966 - Pág. 1)
.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante
MANOEL JOSE ABEL JUNIOR
ajuizou, em 20/03/2013, a ação de execução n.o 10673-92.2013.8.11.0041 (Cód. 804209), contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o recebimento dos seguintes títulos:

-
Certidão de crédito n.o 11.11.096.547-5
, expedida em 02/06/2009, no valor de R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).

-
Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8
, expedida em 15/10/2004, no valor de R$ 10.706,94 (dez mil setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos).

Em defesa o
ESTADO DE MATO GROSSO
opôs,

em 22/08/2013, os Embargos do Devedor n.o 0035445-22.2013.8.11.0041, onde argui a nulidade da execução, sob o fundamento de que a pretensão executiva está aparelhada apenas em cópias dos títulos executivos. Arguiu também a prescrição da
Carta de crédito n.o 3.1.071.559-8 (Id. 14645488 e 14645989).

O Apelante, em 23/10/2013, peticionou nos Embargos à Execução, concordando com a prescrição da Carta de crédito n.o 3.1.071.559-8 e requereu a continuidade da execução com relação à Carta de crédito n.o 11.11.096.547-5 (Id. 14645997 - Pág. 1-2). Em ato continuo, o Apelante peticionou na ação de Execução, colacionando os títulos executados em sua originalidade (Id. 14646987 - Pág. 9-11).

O Magistrado
a quo,

julgou procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução n.o
0035445-22.2013.8.11.0041
, no sentido de extinguir a Execução Fiscal n.o 10673-92.2013.811.0041, e condenou o embargando ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em
10% (dez por cento) do valor da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Da Possibilidade de Apresentação do Título Original em Data Posterior ao Ajuizamento da Execução

Argui o Apelante que embora tenha ajuizado a execução apenas com cópia simples dos títulos que se pretendia receber, apresentou, posteriormente, os documentos originais nas fls. 29/30 do feito executivo.

Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo 798 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da execução, instruir a inicial com o título extrajudicial, como cito:

“
Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente:

I - instruir a petição inicial com:

a) o título executivo extrajudicial; [...]”.

Com relação a forma de apresentação do documentos a jurisprudência autoriza que seja colacionada na execução apenas a cópia nos casos em que o título executados não forem passível de circulação, o que não é o caso dos autos.

Na vertente hipótese
,
a ação de execução foi embasada em duas Certidões de Créditos Salariais, as quais são passiveis de circulação, motivo pelo qual, se mostra necessária a apresentação da via original no feito executivo.

Ocorre que, embora o Exequente tenha apresentado com a exordial apenas cópias dos títulos executados, os artigos 321 e 801 do Código de Processo Civil preveem a possibilidade de regularização da ação de execução antes da extinção sem julgamento de mérito, vejamos:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

“Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”.

A esse respeito, transcrevo os ensinamentos dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in Comentários ao Código de Processo Civil,
2015, p. 1672, no sentido de ser legítima a apresentação posterior do título extrajudicial original.

“I:2. Juntada do título. O juiz pode, com base no CPC 321 e 801, ordenar que a parte junte o documento original comprovador da qualidade de credor do autor”

No caso dos autos, apesar do Juízo
a quo
não ter determinado ao exequente para sanar a irregularidade conforme autorizam os artigos 321 e 801 do CPC, o credor, ao ser intimado para impugnar os embargos do devedor colacionou os títulos originais às fls. 23/30 da ação de execução (Id.
14646987 - Pág. 9-11).

Com efeito, diante da juntada posterior do título extrajudicial original, constata-se que houve a regularização da execução, não tendo que se falar em nulidade e extinção da ação.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. [...]

CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL . APRESENTAÇÃO DE CÓPIA AUTENTICADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL . NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]
A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade de apresentação de simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento executivo
. [...]”.
(TJMT - N.U 0044990-19.2013.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — APRESENTAÇÃO DE CÓPIA — JUNTADA POSTERIOR DO TÍTULO ORIGINAL — NULIDADE — NÃO CONFIGURAÇÃO. [...]
A juntada posterior da via original da certidão de crédito salarial sana a irregularidade da apresentação de simples cópia, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento executivo
. [...]”.
(TJMT - N.U 0003965-21.2016.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017)

Assim, os fundamentos deste tópico merecem acolhimento, para aceitar os títulos originais apresentados no processo executivo como forma de sanar a irregularidade e afastar a nulidade da ação.

Da Prescrição da
Certidão de Crédito n.o 3.1.071.559-8.

Diante do afastamento da nulidade do processo de execução, se mostra necessário a analise do argumento de prescrição, suscitado nos Embargos à Execução pela Fazenda Pública Estadual.

Argui o Estado de Mato Grosso que a
Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8
foi emitida pela Secretaria de Administração

em 15/10/2004, ou seja, quase 10 (dez) anos antes do ajuizamento da execução que se deu em no ano de 2013, estando, dessa forma alcançada pela prescrição quinquenal.

Sobre o assunto, sabe-se que, nos termos do artigo 1o, do Decreto n° 20.910/32, a cobrança relativa à diferença salarial, em desfavor da Fazenda Pública, como é o caso dos autos, prescreve em 5 (cinco) anos, como cito:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Nesse sentido, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO ART. 1o DO DECRETO 20.910/32. I -
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de cobrança movida contra a Fazenda Pública, relativa a diferenças remuneratórias dos servidores públicos, o prazo prescricional é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Precedentes
. II - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. III - Agravo Regimental improvido”.
(STJ - AgRg no Ag 1402897/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 08/05/2015)

Na vertente hipótese, constata-se que a
Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8
foi emitida pela Secretaria de Administração em 15/10/2004, ou seja,
o prazo limite para a sua cobrança judicial se findou em 15/10/2009
.

Destarte,
na data de 20/03/2013, quando foi ajuizada a execução, a Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8 já havia sido alcançada pela prescrição
.

Além disso,
o Apelante, em sede de impugnação aos embargos do devedor, manifestou concordância com o reconhecimento da prescrição da
Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8
.

Assim, deve ser decretada a prescrição da
Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8, devendo a execução prosseguir apenas com relação ao título não prescrito.

Do Ônus Sucumbencial

Com relação ao ônus sucumbencial, apesar do acolhimento dos fundamentos do recurso, deve ser mantida a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública Estadual, em observância ao princípio da causalidade, isso porque, foi o exequente que deu causa à oposição dos embargos do devedor com a apresentação de cópia dos titulo executados e pretensão de recebimento de crédito alcançado pela prescrição,
não tendo, dessa forma, que se falar em inversão do ônus sucumbencial, como pertente o apelante
.

Contudo, em relação ao
quantum
a ser fixado a título de honorários sucumbenciais os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil estabelecem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de
sentença sem resolução de mérito
”.

No caso dos autos
o proveito econômico alcançado com os embargos do devedor é de R$ 10.706,94 (dez mil setecentos e seis reais e noventa e quatro centavos)
, ou seja, valor do título executado prescrito.

Destarte, deve ser aplicado ao caso o inciso o artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil, que estabelece que

os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico
, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, estabeleço que
os honorários advocatícios fixados pelo Magistrado
a quo,
na importância de 10% (dez por cento) incida sobre o Proveito Econômico e não sobre o valor da causa
, de modo a observar os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença objurgada para:
01)
reconhecer a validade da apresentação posterior das
Certidões de crédito n.o 11.11.096.547-5 e
3.1.071.559-8 originais, como forma de sanar eventual irregularidade e afastar a nulidade no processo executivo;
02)
Decretar a prescrição da
Certidão de crédito n.o 3.1.071.559-8;
03)
estabelecer que os honorários sucumbenciais fixados na sentença em favor da Fazenda Pública Estadual, tenha como base de cálculo o proveito econômico obtido na demanda;
04)
determinar o prosseguimento da execução apenas com relação ao título não prescrito (
Certidão de crédito n.o 11.11.096.547-5).

Diante do acolhimento parcial do recurso e da modificação, na seara recursal, da forma de fixação dos honorários sucumbenciais em favor do Apelado, não há que se falar em aplicação dos honorários recursais previstos no
art. 85, §11o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020